Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-30.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. In casu, o colegiado reconheceu que durante a digitalização do feito houve morosidade na tramitação, mas também concordou que tal circunstância não eximiu a parte da sua obrigação de impulsionar o feito, pois poderia ter peticionado nos autos, no entanto, quedou-se inerte.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.